Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a entidade a incluir diferenças no complemento de aposentadoria pago à autora, decorrentes da aplicação inconstitucional de regras diferenciadas entre homens e mulheres para cálculo do benefício, além do pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a incidência de decadência e prescrição; (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 452 do STF quanto à discriminação de gênero na previdência complementar; (iii) avaliar a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal (CEF); (iv) definir se a migração para novo plano e a adesão ao saldamento implicam renúncia a direitos fundamentais e (v) considerar se a necessidade de formação de fonte de custeio impede a revisão das diferenças reconhecidas.
III. Razões de decidir
3. A decadência é afastada, uma vez que a demanda versa sobre nulidade absoluta de cláusula contratual discriminatória, que não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.
4. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ.
5. É desnecessária a denunciação à lide da CEF, por ausência de direito de regresso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.370.191/RJ e REsp 1.447.375/SP).
6. A migração para novo plano e adesão ao saldamento não configuram renúncia ao direito de isonomia, uma vez que cláusulas discriminatórias violam o art. 5o, I, da Constituição Federal, sendo inconstitucionais, como decidido pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452).
7. A necessidade de formação de fonte de custeio e recomposição da reserva matemática não prevalece sobre a obrigação de respeitar direitos constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que prevê critérios diferenciados entre homens e mulheres para o cálculo de complementação de aposentadoria é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal). 2. Não se aplica a decadência às demandas que envolvam nulidade absoluta de cláusulas contratuais discriminatórias. 3. A prescrição nas ações de complementação de aposentadoria atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. Não há necessidade de denunciação à lide do patrocinador do plano de previdência, uma vez que inexiste direito de regresso contra ele. 5. A formação de fonte de custeio não pode ser invocada para afastar o cumprimento de obrigação decorrente de norma declarada inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; Código Civil, arts. 166, 168, 169 e 178, II; CPC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 18.08.2020 (Tema 452). STJ, REsp 1.370.191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13.06.2018. STJ, REsp 1.447.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13.12.2016. STJ, AgInt no REsp 1.608.719/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.06.2017. TJDFT, Acórdão 1946472, 0753264-13.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 27.11.2024.